Tribunal: TJMT
Processo: 1077387-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077387-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REBECCA OLIVEIRA GOMES - CPF: 048.688.151-21 (RECORRIDO), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 e rejeitar os demais pleitos, em razão de suspensão indevida dos serviços mesmo diante da adimplência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a justificar a interrupção da linha diante de suposto inadimplemento; (ii) estabelecer se a interrupção indevida enseja indenização por dano moral e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do serviço carece de justificativa plausível, pois, na data do bloqueio, a fatura em aberto apresentava apenas dois dias de atraso, o que afasta a alegação de suspensão com base em suposta regra de inadimplemento superior a 15 dias.

4.

A prestadora de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, devendo comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não ocorreu no caso.

5.

A ausência de informação clara e a interrupção indevida do serviço caracterizam falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

O dano moral se configura in re ipsa, diante da privação indevida de serviço essencial e da tentativa frustrada de solução administrativa pela consumidora.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 2.500,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

Precedentes confirmam que a suspensão indevida de serviço de telefonia, sem notificação adequada, gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão de serviço de telefonia com base em inadimplemento ínfimo e sem justificativa adequada configura falha na prestação do serviço. 2. A interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral presumido. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 406, §1o, e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, §4o; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1033825-29.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, para: (a) condenar a requerida
Telefônica Brasil S.A.
a
restabelecer e manter ativos
os serviços vinculados à linha da autora, abstendo-se de promover bloqueios/suspensões indevidos sem demonstração de débito exigível e sem observância do dever de informação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 3.000,00 (três mil reais); (b) condenar o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de
R$ 2.500,00
, fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC,
a partir da citação
, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA-E/IBGE, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ). (c) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.′′

Em razões recursais a reclamada alega
preliminarmente
a inépcia da inicial e a incompetência do juízo. No mérito, alega a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Consta na petição inicial que
o serviço de telefonia e internet foi interrompido desde
08/11/2025
, apesar de estar com as faturas pagas, afirmando que recebeu informações conflitantes sobre suposto “valor pendente” (id. 348190375).

Em sede de contestação a reclamada sustentou que o autor realizou pagamentos reiteradamente em atraso, superiores a 15 dias, o que autorizaria a suspensão parcial ou total dos serviços. Argumentou
a existência de fatura com vencimento em 06/11/2025 e defendeu que eventual restrição/suspensão estaria vinculada a inadimplemento.

No mérito, restou comprovado a ausência de justificativa plausível para a interrupção do serviço. Isso porque a parte promovente encontrava-se adimplente. Nesse sentido, verifica-se que, na data da suposta interrupção do serviço (08/11/2025), a fatura com vencimento em 06/11/2025 contava com apenas dois dias de inadimplemento, circunstância que, por si só, fragiliza a justificativa de suspensão fundada na alegada “regra de 15 dias” (id. 348190373).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que
a

recorrida
foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela
recorrente
,
na medida em que a parte autora comprovou a interrupção do serviço no dia 08/11/2025, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito (ids. 348190376 / 348190377).

O dano moral arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional.

Colhe-se precedente:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA SOBRE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR 14 DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

A interrupção do serviço de telefonia por 14 dias, sem a devida notificação do consumidor, enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1033825-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para

manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026